Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-82.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001162-82.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), VINICIUS CARVALHO SANTOS - CPF: 049.531.601-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – INVIABILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA –PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Apelante realizou o envio da notificação extrajudicial via e-mail, o que não encontra fundamento jurídico, na medida em que incapaz de atestar a ciência do devedor e, consequentemente, a sua constituição em mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
com fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de n° 1001162-82.2023, ajuizada em face de
VINICIUS CARVALHO SANTOS,
indeferiu a petição inicial e julgou extinta a lide, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 330, inciso IV e artigo 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil.

A Apelante alega que a mora restou comprovada, visto que a notificação extrajudicial fora enviada via e-mail.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não ocorreu a triangularização da relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023